Tribunal: TJES
Processo: 0000165-26.2020.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000165-26.2020.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ETEVALDO FERNANDES DOS SANTOS

RELATOR(A):

ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, que declarou a nulidade da relação jurídica contratual, condenou o réu à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento indenização por danos morais. A controvérsia recursal aborda a validade da contratação, a configuração dos danos morais e o pedido de compensação dos valores creditados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir a validade do contrato de cartão de crédito consignado diante da alegação de fraude; (ii) estabelecer a configuração de danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário e a adequação do montante fixado; (iii) determinar a viabilidade de compensação de valores depositados na conta do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acervo probatório, notadamente a perícia grafotécnica e as divergências de dados cadastrais, demonstra a falsificação da assinatura no termo de adesão, evidenciando falha de segurança que caracteriza fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 4. A ausência de manifestação de vontade hígida acarreta a nulidade absoluta do negócio jurídico, impondo a restituição das partes ao estado anterior. 5. A incidência de descontos indevidos diretamente sobre benefício previdenciário atinge verba de caráter alimentar e a dignidade do idoso, configurando dano moral presumido. 6. A vedação ao enriquecimento sem causa autoriza a compensação do montante comprovadamente transferido pelo banco para a conta do autor com os valores devidos a título de repetição de indébito e danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso do réu parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A contratação mediante fraude em razão de falsificação de assinatura gera a nulidade do negócio jurídico e a responsabilização objetiva da instituição financeira. 2. Os descontos indevidos incidentes sobre proventos previdenciários configuram dano moral presumido. 3. Admite-se a compensação de valores comprovadamente creditados pelo banco com a condenação imposta, em observância à vedação ao enriquecimento sem causa. Dispositivos relevantes citados: art. 14 do CDC; arts. 166, 182 e 884 do CC; parágrafo 11 do art. 85 do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1059; TJES, Apelação Cível 0020672-61.2019.8.08.0035; TJES, Apelação Cível 0000122- 85.2019.8.08.0054; TJES, Apelação Cível 0017548-07.2018.8.08.0035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BMG S.A. (ID
18405379
), em face da sentença (ID
18405365
) que, na presente Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica contratual, condenar o requerido à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID
18405379
), o Apelante sustenta, em síntese: (a) a validade da contratação, afirmando que o autor se beneficiou dos valores creditados via TED e utilizou o cartão para compras; (b) que a perícia grafotécnica não é prova absoluta, devendo ser mitigada pelo uso efetivo do crédito; (c) a inexistência de danos morais ou a necessidade de sua redução; e (d) a necessidade de compensação dos valores creditados na conta do autor para evitar o enriquecimento ilícito.

A parte apelada apresentou contrarrazões recursais (ID
18405381
), pugnando pela manutenção da sentença.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000165-26.2020.8.08.0009

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: ETEVALDO FERNANDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme delineado, a controvérsia submetida a este Egrégio Tribunal cinge-se à validade do contrato de cartão de crédito consignado diante da alegação de fraude, à configuração de danos morais por descontos indevidos em benefício previdenciário e à viabilidade de compensação de valores comprovadamente creditados na conta do consumidor.

Pois bem.

No que concerne à matéria objeto da presente controvérsia, impõe-se,
ab initio
, o reconhecimento da incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, dada a inegável vulnerabilidade técnica e jurídica que permeia a relação havida entre as partes.

Sob essa ótica, a responsabilidade civil das instituições financeiras rege-se pela teoria do risco do empreendimento, consubstanciada na responsabilização objetiva por falhas na prestação do serviço, conforme dicção expressa da legislação consumerista:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Tratando-se de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a falha de segurança caracteriza o chamado fortuito interno, inábil a romper o nexo causal. Nesse mesmo sentido, orienta-se a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

Súm. 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Sob o prisma do Código Civil, especificamente nos artigos 166 e 182, a declaração de nulidade do negócio jurídico impõe a restituição das partes ao estado em que se achavam antes da sua formação, enquanto o artigo 884 veda o enriquecimento sem causa.

Como se depreende, a validade do negócio jurídico pressupõe a manifestação de vontade hígida, cuja ausência, decorrente de fraude, fulmina a própria existência da relação obrigacional.

No caso vertente, observa-se que, como reconheceu o Juízo
a quo,

o acervo probatório corrobora a ocorrência da fraude alegada.

O Laudo Pericial Grafotécnico concluiu de forma inequívoca que a assinatura aposta no Termo de Adesão (ID 18405365) é divergente do punho do autor. Tal conclusão é alicerçada por outros elementos probatórios, como a própria proposta de adesão apresentada pelo Apelante.

Denota-se que o referido documento aponta o endereço do autor como sendo em Ouro Preto do Oeste/RO (Fls. 1 do Termo de Adesão), enquanto o apelado reside no Espírito Santo e não há qualquer indício ou prova de que o Autor tenha residido na referida localidade; além disso, o número do documento de identidade constante no contrato não guarda similitude com o RG oficial do autor.

Tais evidências denotam falha grave no dever de cautela da instituição financeira ao contratar, caracterizando o fortuito interno.

Como cediço, a validade do negócio jurídico pressupõe a manifestação de vontade hígida e livre de vícios. A ausência de consentimento, decorrente da falsificação de assinatura, fulmina a própria existência da relação obrigacional, impondo-se a declaração de sua nulidade absoluta. Corolário lógico da invalidação do pacto é a necessidade de restituição das partes ao
status quo ante
, conforme determina o Código Civil:

"Art. 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente."

Extrai-se, outrossim, que os descontos indevidos incidiram diretamente sobre o benefício previdenciário do apelado, verba de nítido caráter alimentar. A supressão ilícita de parte dos proventos de aposentadoria ultrapassa o mero dissabor cotidiano, atingindo o mínimo existencial e a dignidade do consumidor idoso, circunstância que configura dano moral
in re ipsa

na esteira do entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS . NULIDADE DO TERMO DE ADESÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME O apelante busca a reforma da sentença, requerendo indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, fundamentados em contratação de cartão de crédito supostamente realizada por venda casada. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição ou decadência em relação à nulidade do contrato e ao pedido de indenização por danos morais; (ii) determinar se a prática de descontos com base em contrato de cartão de crédito consignado configura dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese de decadência é afastada, pois a ação discute nulidade por vício de consentimento, sendo inaplicável o prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) . Quanto à pretensão de indenização por danos morais, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, não havendo prescrição. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumidor. A fixação de indenização em R$ 5 .000,00 é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00206726120198080035, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível. Dj: 18/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO X CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FIRMADA POR ERRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL DEVIDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação declaratória ajuizada por consumidor com questionamento acerca de desconto em seu benefício previdenciário. 2. Consumidor que, em razão de falha no dever de informação, contrata cartão de crédito consignado quando pensa ter contratado empréstimo consignado. 3. Jurisprudência do e. STJ que é firme ao declarar a rescisão da contratação em hipóteses semelhantes ao caso concreto. 4. Dano moral mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a tal título. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. Maioria de votos. (AC n. 0000122-85.2019.8.08.0054, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, j. 04/12/2023)

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo juízo de origem revela-se proporcional e razoável, não comportando minoração.

Todavia, quanto ao pedido subsidiário de compensação, assiste parcial razão ao banco apelante.

Compulsando os autos, verifica-se que o banco acostou comprovantes de transferências bancárias efetuadas para a conta de titularidade do autor (Ag. 1481, CC 2304-3, Banco Bradesco), cujos dados coincidem com os extratos bancários e de proventos juntados pelo próprio apelado às fls. 08/12 dos autos digitalizados. Impende destacar que o autor, em sua réplica, não refutou categoricamente o recebimento de tais valores, limitando-se a dizer que “
caso seja confirmado
que
o
s valores foram depositados em conta corrente do demandante a mesma
i
r
á
devolv
ê
-los mediante Dep
ó
si
t
o Judicial
”.

Logo, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), deve ser autorizada a compensação do montante creditado pelo banco com os valores a serem restituídos e com a indenização fixada.

Conforme já decidiu este Tribunal de Justiça do Espírito Santo, "
Devidamente demonstrada falha na prestação do serviço efetuado pela instituição financeira apelante é devida a restituição dos valores indevidamente descontados dos proventos da parte autora/apelada, procedendo-se a compensação com os valores efetivamente depositados em sua conta a título de empréstimo
." (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00175480720188080035, Relator.: FERNANDA CORREA MARTINS, 3ª Câmara Cível. Dj: 19/09/2024).

Neste passo, a restituição integral das partes ao estado anterior é decorrência da nulidade contratual, de modo que merece acolhida a pretensão recursal neste particular.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para autorizar a compensação dos valores comprovadamente creditados pelo Banco BMG S.A. na conta bancária do autor com os valores devidos a título de repetição de indébito e danos morais, mantendo-se a sentença incólume em seus demais termos.

Por derradeiro, considerando o provimento parcial do recurso, deixo de proceder à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, por não se encontrarem preenchidos os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, conforme exegese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1059).

É como voto.